Tribunal: TJSP
Processo: 2136569-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
O agravante já interpôs agravo interno nos mesmos termos,

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
O agravante já interpôs agravo interno nos mesmos termos, contra a mesma decisão. A renovada interposição fere o princípio da unirrecorribilidade. Operada a preclusão consumativa.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000732912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2136569-76.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VINCOLETO & SANTOS RESTAURANTE
LTDA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO AGRAVO INTERNO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2136569-76.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38311 DJL 2/4
VOTO No: 38311
AGRAVO INTERNO No: 2136569-76.2020.8.26.0000/50001
AGTE.: Estado de São Paulo
AGDO.: Vincoleto & Santos Restaurante Ltda
DJL
AGRAVO INTERNO.
Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar para
autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à
margem de rodovia), desde que observadas as regras dos
órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes,
ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para
higienização.
Descabimento.
O agravante já interpôs agravo interno nos mesmos termos,
contra a mesma decisão. A renovada interposição fere o
princípio
da
unirrecorribilidade.
Operada
a
preclusão
consumativa.
Recurso não conhecido.
Irresignação contra a decisão de f. 78/81, que deferiu a liminar
para autorizar o funcionamento do restaurante agravado, desde que observadas as regras
dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e
disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Sustenta o agravante: (i) ausência dos requisitos para a
concessão da liminar; (ii) ser do Estado de São Paulo a competência para estabelecer as
políticas públicas de combate a pandemia, nos termos do art. 9o e art. 17, V, da lei
8.080/90; (iii) na ADI n.o 6.341/DF o STF foi reconhecido que os Estados e os
Municípios possuem competência concorrente à União para decretar as medidas
previstas no art. 3o da Lei n.o 13.979/2020; (iv) não cabe ao Poder Judiciário definir
quais medidas devem ou não ser adotadas pelas autoridades administrativas, por
impossibilidade de controle judicial sobre o mérito das políticas públicas de
enfrentamento da pandemia do COVID-19; (v) menciona as medidas adotadas pelo
Estado para mitigar os danos provocados pela pandemia e os estudos que referendam
tais medidas e evitaram o colapso do sistema de saúde estadual; (vi) foi permitido o
funcionamento das atividades essenciais elencadas no art. 2o, § 1o, do Decreto Estadual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2136569-76.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38311 DJL 3/4
64.881/2020; (vii) foi elaborado o Plano São Paulo para a retomada gradual da
economia; (viii) o art. 2o do Decreto Estadual 64.881/20 proíbe apenas o consumo local
em restaurantes, admitido o atendimento presencial; (ix) a nota técnica SLT 01/2020
versou sobre os serviços referentes ao suporte (descanso e higienização) que os
restaurantes de estrada costumam ofertar aos seus usuários; (x) a estratégia estadual de
enfrentamento do coronavírus é consistente, baseada em critérios técnicos e leva em
consideração as peculiaridades de cada setor e região; (xi) a autorização concedida à
agravada configura invasão da competência do Poder Executivo, podendo comprometer
a eficácia das políticas públicas de combate a pandemia; (xii) a existência de
precedentes judiciais a seu favor.
É o relatório.
O agravante já interpôs agravo interno nos mesmos termos,
registrado sob no 2136569-76.2020.8.26.0000/50000, contra a mesma decisão.
Salienta-se que o incidente 50000 foi protocolado em
22.06.2020 às 17h44 enquanto o incidente 50001 foi interposto em 01.07.2020 às
19h27.
A renovada interposição fere o princípio da unirrecorribilidade,
uma vez que apenas cabe à parte escolher uma espécie recursal para combater a decisão
lesiva, não havendo como tencionar uma segunda via.
Neste sentido, precedente do STJ:
(...) 1. O exercício do direito de recorrer extingue-se, por
preclusão consumativa, quando a parte interpõe a modalidade
recursal escolhida por si, independentemente de sua adequação,
de sorte que o recurso seguidamente interposto ao primeiro é
manifestamente inadmissível.
2. No caso concreto, tendo a expropriada interposto agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2136569-76.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38311 DJL 4/4
instrumento, ainda que erroneamente, não poderia interpor, três dias
depois, uma apelação, porque o seu direito de impugnar determinado
ato judicial de conteúdo decisório havia vencido com a primeira
interposição, a segunda estando inarredavelmente preclusa (...) (Resp
1322817/AM, Segunda Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 27.03.14).
Ante o exposto, não se conhece do agravo interno.
JAMES SIANO
Relator